Tribunal: TJDFT
Processo: 0747964-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva, de ofício, pelo Juízo do NAC. Alegação de nulidade da decisão, porquanto o Ministério Público se manifestou pela concessão da liberdade provisória, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Improcedente. Mesmo após o advento da Lei n. 13.964/2019, de acordo com o art. 310, II, do Código de Processo Penal, não há óbice à decretação da prisão preventiva, de ofício, pelo Juízo do NAC, pois ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes os requisitos legais e revelarem-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Periculosidade do agente. Expressiva quantidade de entorpecentes variados. Apreensão de 129,28g (cento e vinte e nove gramas e vinte e oito centigramas) de maconha; 665,71g (seiscentos e sessenta e cinco gramas e setenta e um centigramas) de crack e 556,17g (quinhentos e cinquenta e seis gramas e dezessete centigramas) de cocaína. Além de 3 balanças de precisão, R$ 879,00 (oitocentos e setenta e nove reais) em espécie, 2 facas com resquícios de entorpecentes e 1 (uma) arma de fogo, tipo espingarda, marca CBC, modelo 7022, com duas munições calibre .22, com o respectivo carregador e outro carregador sobressalente. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada.